Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DÍVIDA ADQUIRIDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CASAL. PARTILHA DE DÍVIDAS. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO GERAL DE SOLIDARIEDADE.

1. Verificado que a prova oral pretendida não seria capaz de demonstrar o quanto pretendido, sem força para afastar a presunção de que a dívida contraída por um dos cônjuges beneficiou a família, correto o juiz que a indeferiu. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Dívidas contraídas na constância do casamento configuram obrigação solidária, cuja solvência é de responsabilidade do casal.
2. Não se admite no ordenamento jurídico que uma dívida contraída em benefício da família seja de responsabilidade de apenas um dos cônjuges. Cabe ao cônjuge o ônus de provar que a dívida contraída pelo outro não beneficiou a família, tendo em vista a presunção geral de solidariedade prevista nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil.
3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.